Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-54.2023.8.11.0106
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-54.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. L. R. D. A. - CPF: 080.761.351-76 (APELANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO MATOS - CPF: 328.930.861-87 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES - CNPJ: 43.035.146/0001-85 (APELADO), MELYNA SOUZA GARCES COSTA - CPF: 919.622.421-53 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO MATOS - CPF: 328.930.861-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CLÁUSULA DE CARÊNCIA EM SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança cumulada com exibição de documentos proposta com o intuito de obter o pagamento de apólice de seguro de vida após o falecimento do segurado, ocorrido por suicídio. A sentença julgou improcedente a demanda com base na cláusula de carência contratual de dois anos, prevista no seguro coletivo firmado pelo empregador do segurado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula de carência de dois anos para suicídio é válida e aplicável no caso concreto; e (ii) se a continuidade de vínculos empregatícios entre empresas do mesmo ramo caracteriza continuidade contratual que ensejaria a contagem do prazo de carência desde o vínculo anterior.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de carência de dois anos é legítima, conforme o artigo 798 do Código Civil e a Súmula 610 do STJ, e objetiva evitar fraudes em seguros de vida.

4. Não houve comprovação de grupo econômico ou continuidade contratual entre as empresas empregadoras que justificasse o cômputo do prazo de carência desde vínculo anterior. O contrato de seguro é acessório e rege-se pelas condições específicas pactuadas entre segurado e seguradora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

"1. A cláusula de carência de dois anos para cobertura de suicídio é válida e encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro."
"2. A continuidade de vínculos empregatícios entre empresas do mesmo ramo não caracteriza, por si só, continuidade contratual para fins de cômputo do prazo de carência em seguro de vida coletivo."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 798; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 610.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por D. L. R. D. A., representado por Maria das Graças de Araújo Matos.

Ação:
Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos movida por Davi Lucas Ribeiro de Araújo em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e Protege/Brinks S.A. Proteção e Transporte de Valores.

Sentença:
O juízo a quo julgou improcedente a demanda, para negar os pleitos de pagamento da apólice de seguro, sob a alegação de que a morte do segurado (suicídio) ocorreu dentro do período de carência contratual, além de determinar a improcedência dos pedidos de exibição de documentos. Arcará o demandante com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da atualizado causa, observado a gratuidade de justiça.

Apelação:
sustenta, em síntese, que o contrato de seguro estava vigente no momento do falecimento do segurado e a carência havia sido cumprida, considerado as sucessivas renovações do contrato.

Informa que o de cujus trabalhou como vigilante na empresa Brinks (também denominada Protege S/A) de 17/11/2017 a 02/01/2021, conforme cópia da CTPS e documentos complementares anexos, vez que nesse período, em 02/03/2020, ele foi transferido sem ônus para a empresa Alkateia. Como as empresas Brinks/Protege e Alkateia prestam serviços de proteção e transporte de valores, pressupõe que pertencem ao mesmo grupo econômico. Assim, há de ser reconhecida a continuidade do serviço e computo de ambos os períodos como carência.

Sobre a carência, é nítida que foi cumprida, haja vista que o primeiro seguro de 2017 (apólice 806.664) foi endossado e prorrogado até 2021, logo o tempo trabalhado nas duas empresas são comuns para computo do período de carência.

Alega que a negativa de pagamento pela seguradora baseou-se indevidamente em cláusulas abusivas, o que desrespeita os princípios consumeristas.

Ressalta a ausência de comprovação de que o segurado não havia cumprido com as obrigações contratuais.

Requer a apresentação completa dos documentos relacionados ao seguro para comprovar a regularidade contratual.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a regularidade do contrato e determinar o pagamento da apólice, bem como para condenar a seguradora em danos morais pelo descaso e pelos prejuízos causados.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 239792197) pelo desprovimento do recurso
.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 252689160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por D. L. R. D. A., representado por Maria das Graças de Araújo Matos.

Ação:
Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos movida por Davi Lucas Ribeiro de Araújo em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e Protege/Brinks S.A. Proteção e Transporte de Valores.

Sentença:
O juízo a quo julgou improcedente a demanda, para negar os pleitos de pagamento da apólice de seguro, sob a alegação de que a morte do segurado (suicídio) ocorreu dentro do período de carência contratual, além de determinar a improcedência dos pedidos de exibição de documentos. Arcará o demandante com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da atualizado causa, observado a gratuidade de justiça.

A ação foi ajuizada por Davi Lucas Ribeiro de Araújo, menor representado por sua guardiã, em razão da negativa de pagamento da apólice de seguro pela requerida, após o falecimento do segurado Lucas Sebastião Matos de Araújo, pai do menor, por suicídio. O autor argumenta que a apólice estava vigente e que cumpriu com as condições contratuais.

A seguradora alegou que o sinistro não está coberto, dado que o falecimento ocorreu dentro do prazo de carência previsto contratualmente (dois anos) e que o seguro coletivo foi firmado pelo empregador do segurado, e não diretamente com ele.

O juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos, concluiu que o suicídio ocorreu dentro do prazo de carência e que não havia obrigação da seguradora de fornecer os valores pleiteados.

O cerne da controvérsia reside na interpretação da cláusula de carência e na validade das renovações contratuais como extensão de vigência do contrato original.

Da Carteira de Trabalho anexada (id. 239791708), consta que o
de cujus
iniciou os trabalhos na empresa BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. em 17/11/2017, com data de saída em 02/01/2021, tendo nesse meio tempo sido transferido sem ônus para a empresa ALKATEIA PORTARIA SEGURA LTDA., em 02/03/2020.

Neste período, firmou contrato de trabalho com a empresa de segurança requerida (PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES) em 24/11/2020

(id. 239792159) e nesta ocasião tornou-se segurado no seguro coletivo de pessoas ofertado pela requerida.

O segurado faleceu em 27 de abril de 2021, em decorrência de suicídio, sendo que o contrato de seguro em questão (apólice n.º 860664) teve vigência individual de 01/11/2020 a 01/05/2021.

Referido contrato de seguro previu, em seu capítulo IV, inciso VIII, prazo de carência de dois anos para o caso de suicídio ou tentativa de suicídio.

Pois bem.

O artigo 798 do Código Civil expressamente autoriza a previsão contratual de carência de dois anos para a cobertura de morte por suicídio:

"O beneficiário não terá direito ao capital estipulado quando o segurado se suicidar nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato de seguro, ou na sua recondução depois de suspenso."

Tal regra tem como objetivo proteger as seguradoras de fraudes e distorções na utilização dos seguros de vida. A Súmula 610 do Superior Tribunal de Justiça reforça essa interpretação, ao dispor que:

“O suicídio não é coberto pelo contrato de seguro celebrado antes do Código Civil de 2002, salvo se premeditado, sendo cobertura devida no caso de contrato celebrado na vigência do Código Civil atual, desde que observada a carência de dois anos.”

Portanto, a cláusula de carência no contrato celebrado é legítima e encontra amparo tanto na legislação vigente quanto no entendimento jurisprudencial consolidado.

Com relação ao argumento da apelante de cumprimento da carência em razão da continuidade, sem razão ao recorrente.

O fato de o segurado ter trabalhado em empresas do mesmo ramo de atuação e sido transferido entre elas não altera as condições do contrato de seguro firmado com a última empregadora, Protege S/A Proteção e Transporte de Valores.

Conforme a legislação, para que haja responsabilidade solidária entre empresas ou continuidade contratual, é necessária a demonstração de que pertencem ao mesmo grupo econômico nos termos do artigo 2º, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tal vínculo econômico não foi comprovado nos autos.

Ademais, o seguro de vida é um contrato acessório e, como tal, rege-se pelas condições estabelecidas no contrato específico entre o segurado e a seguradora. As renovações ou vínculos anteriores com outras empresas não impactam diretamente no cumprimento ou não da cláusula de carência.

Desta feita, como a cláusula de carência de dois anos para o caso de suicídio é válida e está em conformidade com o ordenamento jurídico, mostra-se correta a sentença de improcedência, porquanto o evento morte ocorreu dentro do referido período, o que torna legal, a exclusão da cobertura.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada. Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, aqui fixados em 12% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024